Tribunal: STF
Processo: AI 661275
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. No presente caso, a parte agravante não impugnou especificamente a assertiva de que a análise da questão apresentada no recurso extraordinário demandaria o exame de legislação local. 



    Falta de prequestionamento das questões apresentadas no recurso extraordinário. Súmulas 282 e 356 deste Tribunal.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.